Tribunal: TJSP
Processo: 1001820-06.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de julgamento: 2017-10-19
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal - IPTU - Embargante que alienou o imóvel e providenciou o registro da escritura de venda e compra no CRI local em data anterior ao(s) exercício(s)/vencimentos(s) - Sentença que acolheu os embargos e extinguiu a execução fiscal - Insurgência do exequente/embargado - Descabimento - Questão já apreciada pelo C. STJ: "...Nada obstante, somente a alienação do

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal - IPTU - Embargante que alienou o imóvel e providenciou o registro da escritura de venda e compra no CRI local em data anterior ao(s) exercício(s)/vencimentos(s) - Sentença que acolheu os embargos e extinguiu a execução fiscal - Insurgência do exequente/embargado - Descabimento - Questão já apreciada pelo C. STJ: "...Nada obstante, somente a alienação do imóvel com a respectiva transferência da posse e efetivo registro no cartório de registro de imóveis garante a publicidade erga omnes da transação, isentando o alienante da obrigação acessória de informar à Municipalidade a transferência da sua titularidade." (REsp 1695027/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 19/10/2017, Data da Publicação: DJe 19/12/2017) - Vedada a alteração do sujeito passivo da execução fiscal, conforme já decidido pelo C. STJ (Súmula 392) - CDA que não reúne os requisitos hábeis e legais, ostentando vício que macula o título extrajudicial que instrui a execução - Precedentes do C. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.